Tribunal: TJDFT
Processo: 0740782-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUELEN LOPES MARTINS DE JESUS da decisão (ID 250011500, dos autos de origem) que, nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0712631-35.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco RITUXIMABE, registrado na ANVISA, mas previsto no PCDT para outras finalidades. Em suas razões recursais (ID 76507332), a agravante/autora esclarece que ajuizou ação de conhecimento com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, em desfavor do Distrito Federal, com a finalidade de compeli-lo a fornecer à parte autora, do seguinte: RITUXIMABE, registrado na ANVISA e disponível no SUS, mas previsto no PCDT para outras finalidades, sendo que o pedido foi indeferido na decisão ora combatida. Alega que possui 42 anos de idade, que foi diagnosticada com neuromielite óptica, sendo que o médico neurologista Nicolas Philippe Balduino Nogueira (CRM/DF 23576), com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal, prescreveu tratamento com a medicação requerida e que sustenta que há urgência no tratamento vindicado, posto que já utilizou, sem eficácia terapêutica suficiente, outras medicações. Assevera, ainda, que tentou a resolução pela via administrativa e que, nesse sentido, formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante ofício no 6597/2025, mas que, no entanto, obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumenta, em síntese, que a decisão agravada não merece prosperar, uma vez que a presente demanda atende às diretrizes dos Temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal e, como cediço, ambos julgados apresentam diretrizes semelhantes para definir os requisitos de acesso a medicamento não incorporado ao SUS Defende que, ademais, em consulta ao portal E-NATJUS, este já se manifestou favorável em mais de 200 demandas semelhantes ao da parte autora (mesma enfermidade e medicamento vindicado). Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para reformar a decisão judicial em desfavor do DISTRITO FEDERAL para que seja condenado a fornecer para a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmação da tutela liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização do medicamento RITUXIMABE para o tratamento de NEUROMIELITE ÓPTICA. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793 DO STF. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. RITUXIMABE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos da exordial, para determinar que o requerido/apelante forneça à autora/apelada, o medicamento RITUXIMABE ou biossimilar no prazo de 10 dias úteis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, no caso, foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, para a concessão judicial de medicamento solicitado pela autora/apelado em face do Poder Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Malgrado o STF tenha reconhecimento que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde (Tema 793), o Pretório Excelso também afirmou a dispensabilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, aduzindo que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. 4. No caso, a autora foi diagnosticada com NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO), também conhecida como doença de Devic, enfermidade inflamatória do sistema nervoso central caracterizada por lesões imunomediadas que predominantemente afetam os nervos ópticos e a medula espinhal, sendo considerada autoimune. 5. Após acurada análise do acervo probatório, conclui-se que a autora/apelada preencheu os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), para a concessão judicial do medicamento solicitado, quais sejam: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 6. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do TJDFT (NATJUS/TJDFT) corrobora a opinião do médico assistente, indicando que o medicamento solicitado está devidamente registrado na Anvisa; que há evidências na literatura médica da sua eficácia no tratamento da NMO; que não há outro medicamento constante na lista do SUS ou PCDT para a situação clínica da demandante. 7. Não havendo alternativa viável e eficaz para salvaguardar a saúde e à vida da apelada, deve-se privilegiar o tratamento prescrito pela médica assistente, o qual é consensualmente indicado para o caso clínico em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de Julgamento: “1. É desnecessária a inclusão da União no polo passivo de ação que trata de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF; 2. Preenchidos os requisitos fixados pelo STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), é dever do Poder Público fornecer o medicamento ou tratamento solicitado pelo paciente” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196; 1o, III; CPC/2015, art. 373, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; LODF, art. 207, XXIV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 6); STF, RE 1.366.243, decisão provisória do Tema 1.234; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2018 (Tema 106); TJDFT, Acórdão 1948500, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1926095, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24.09.2024. (Acórdão 2031923, 0708562-91.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Diante disso, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que os requisitos supramencionados foram minimamente atendidos, conforme se pode observar na análise dos relatórios médicos constantes (ID 249981399, dos autos de origem). Ademais, nesse tipo de demanda, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, sendo que, no entanto, o magistrado não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. Além disso, o neurologista Nicolas Philippe Balduino Nogueira (CRM/DF 23576), com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal, prescreveu tratamento com a medicação requerida, sustentando que há urgência no tratamento vindicado, posto que já utilizou, sem eficácia terapêutica suficiente, outras medicações. Para corroborar esse entendimento, essa é a posição dessa 3a Turma Cível da egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a saber: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO OFERECIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. DUPILUMABE (DUPIXENT). POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. 1. Como é cediço, as contrarrazões não podem ser utilizadas para postular a reforma da sentença. Logo, não se conhece do pedido de reforma da sentença suscitado em contrarrazões, pois a via manejada não se mostra apropriada para manifestar irresignação, especialmente em relação à suposta existência de litisconsórcio passivo necessário. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, em face da incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 4. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1726994, 07057167220228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da pretendida tutela antecipada recursal impactaria no tratamento da apelante/autora e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos, ressaltando que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/agravante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para reformar a decisão judicial em desfavor do DISTRITO FEDERAL para que seja condenado a fornecer para a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator